Tribunal: TJES
Processo: 5004607-67.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004607-67.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSIAS JESUS DE OLIVEIRA EXPORTACOES
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004607-67.2022.8.08.0012

RECORRENTE:

JOSIAS JESUS DE OLIVEIRA EXPORTAÇÕES

RECORRIDO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO OBRIGACIONAL DE FAZER. BLOQUEIO DO CARTÃO POR SUSPEITA DE FRAUDE. DEMORA NA ENTREGA DE NOVO CARTÃO. RECUSA NA REALIZAÇÃO DE SAQUE DE DINHEIRO RETIDO NA CONTA. DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 227/STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS NÃO RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação obrigacional de fazer combinada com pedido de danos morais ajuizada por
JOSIAS JESUS DE OLIVEIRA EXPORTAÇÕES
em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Em síntese, a parte autora alega que houve bloqueio no cartão de crédito/débito que possuía junto à requerida, por suspeita de fraude, motivo pelo qual foi requerido um novo cartão. Este, no entanto, demorou para ser entregue, o que inviabilizou a possibilidade de que o requerente pudesse realizar transações bancárias, causando atraso no pagamento de suas dívidas. Ainda, injustificadamente, a instituição financeira recusou liberar o saque dos valores retidos na conta do cliente.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta:

JULGO PROCEDENTE o pedido determinando ao réu que permita ao autor realizar os saques e realizar pagamentos.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, pelas razões expostas.

Por consequência, RESOLVO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.

Em relação ao pedido de entrega do cartão de crédito/débito, houve perda do objeto.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 3566512, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando pela indenização por danos morais da pessoa jurídica recorrente.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, com base na jurisprudência vigente, o presente recurso não deve ser provido, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

Como bem anotado em sentença, antes de tudo, é necessário estabelecer que é pacífica na jurisprudência pátria a possibilidade da pessoa jurídica ser indenizada por danos morais (Súmula 227/STJ). No entanto, para que reste configurado o dano à sua honra, é necessário que seja comprovado o efetivo dano à reputação da empresa perante a percepção de terceiros, ou seja, sua honra objetiva. Nesse sentido, seguem precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DO DANO. INEXISTÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. -
Para que se repute configurado o dano moral à pessoa jurídica, mister a comprovação do prejuízo extrapatrimonial consubstanciado em ofensa à sua honra objetiva, não decorrendo o dano automaticamente da prática de ato ilícito
. 2. - Caso concreto em que o ilícito praticado pelo banco réu não atingiu a honra objetiva da autora, inexistindo notícias nos autos de repercussão desabonadora externa passível de reparação em decorrência da apreensão indevida do veículo adquirido, que viesse a acarretar máculas à sua imagem e dificuldades perante o mercado consumidor e seus fornecedores. 3. - Não comprovado o prejuízo extrapatrimonial pela pessoa jurídica, inviável a condenação da parte adversária à reparação por dano moral. 4. - Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120043492, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031738-43.2016.8.08.0035 APTES: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA E VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA APDO: PAIVA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CONSÓRCIO C/C INDENIZATÓRIA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL ACOLHIDA NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS DE APELAÇÃO MÉRITO DANO MORAL PESSOA JURÍDICA OFENSA À HONRA OBJETIVA INOCORRÊNCIA DANO MORAL AFASTADO RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE. [...] 4. Mérito:
A pessoa jurídica também pode sofrer danos morais passíveis de indenização, consoante entendimento já pacificado pelo c. STJ no enunciado sumular n.º 227
. 5.
Ocorre que a pessoa jurídica, enquanto ficção do direito, só pode ser ofendida em sua honra objetiva, ou seja, no conceito que tem perante terceiros e a sociedade em geral, ofensa esta que deve ser cabalmente comprovada para fins de responsabilização civil, não se admitindo nessas hipóteses o dano moral in re ipsa , ou seja, aquele que se configura independentemente de prova quanto ao abalo moral sofrido
. 6. Na hipótese dos autos, o dano moral perseguido nesta ação é voltado a tutelar a honra subjetiva da empresa, haja vista o desgaste provocado pela preposta da ré ao prometer resultado financeiro inalcançado no consórcio. Não é narrado nenhum episódio capaz de macular a honra objetiva da empresa, motivo pelo qual a reparação moral não deve persistir, na linha do que orienta o c. STJ. 7. Recursos providos parcialmente. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035160267668, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022) (g.n.)

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL FORNECIMENTO DE ÁGUA COBRANÇA DE TARIFA SIGNIFICATIVAMENTE ACIMA DOS VALORES CONSUMIDOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE NA COBRANÇA CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DANO MORAL PESSOA JURÍDICA HONRA OBJETIVA INDENIZAÇÃO AFASTADA SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em ausência de fundamentação da sentença, pois o comando analisou a pretensão, tendo o magistrado externado suas razões de decidir, permitindo a correta compreensão das partes acerca da convicção por ele formada. 2. Na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa. 3. O juízo singular concluiu que as provas até então produzidas nos autos se revelavam satisfatórias ao enfrentamento do mérito da causa. Tal fato se deu, sobretudo, porque a requerente não formulou pedido de produção probatória e o requerido o fez de forma genérica, além de se tratar de demanda cuja prova documental é apta a demonstrar os fatos constitutivos do direito autoral. 4. A produção de prova pericial seria inócua, na medida em que o medidor de consumo de água foi posteriormente substituído. 5. Os elementos dos autos conduzem à interpretação de uma nítida desproporção no valor cobrado da Paróquia a título de consumo de água referente ao mês de julho de 2020, pois apenas no referido mês, a fatura da apelada atingiu a marca de R$ 2.277,01 (dois mil, duzentos e setenta e sete reais e um centavo), valor significativamente superior e em desequilíbrio com o consumido em todos os outros meses anteriores e posteriores. Inexigibilidade do débito reconhecida 6.
É cediço que, nos termos da Súmula nº 227 do C. STJ, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Todavia, para que, nestes casos, surja o dever de indenizar, é imperioso que o ato ilícito atinja a honra objetiva da pessoa jurídica e que os fatos restem devidamente comprovados
. 7. Requerente que não demonstrou que a suspensão no fornecimento de água gerou danos à imagem da pessoa jurídica. Condenação afastada. 8. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada em parte. (TJES, Classe: Apelação Cível, 061200008086, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/06/2022, Data da Publicação no Diário: 08/07/2022) (g.n.)

Compulsando os fatos apresentados, é notório que a recusa do saque e a demora na entrega do cartão não figuram danos à honra capazes de gerar a indenização, uma vez que o transtorno experimentado é interno da pessoa jurídica, não havendo percepção das demais pessoas acerca do ocorrido, principalmente em vista da ausência de provas nesse sentido.

Todos os dissabores percebidos nos acontecimentos narrados foram notoriamente sofridos pela pessoa física (que não figura no presente processo), representante da pessoa jurídica contratante dos serviços da instituição financeira. Não há que se falar, portanto, em indenização por danos morais.

Dado o exposto, é razoável e correta a sentença firmada em primeira instância que extinguiu a ação sem a resolução do mérito, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)